Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2o DO CPC. GRAU DE INVALIDEZ. AFERIÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece conhecimento as contrarrazões que apresentam teses jurídicas dissociadas da controvérsia tratada no processo. Precedentes. Contrarrazões não conhecidas.
2. Conforme o Enunciado da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”
3.1. A sentença não incorreu em julgamento ultra petita, pois apesar de no rol dos pedidos formulados pela autora constar pedido de condenação em valor inferior àquele estampado em sentença, as regras e princípios do processo civil primam pela interpretação diante do conjunto da postulação.
4.1. No caso dos autos, a autora não tinha conhecimento da real da invalidez a que foi acometida antes da realização da perícia, sendo certo que na peça de ingresso seu pedido mediato corresponde à condenação em razão do acidente sofrido.
4.2. Nessa ordem de ideias, tendo a sentença atendido ao pedido mediato e respeitado a gradação estabelecida na Lei 11.945/2009, não resta configurado julgamento para além do pedido formulado.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.